Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEQUELA GRAVE DA MOBILIDADE DO OMBRO DIREITO. INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE PERDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SUCUMÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontrando-se a sentença suficiente e adequadamente fundamentada e em conformidade com a celeuma discutida nos autos, bem como com a legislação aplicável ao caso, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 93, inciso IX, da CF ou ao art. 489 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da diligência se encontra fundado na inexistência da divergência suscitada pela parte. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, competindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da realização da diligência requerida, de acordo com a formação do seu convencimento, exercendo o poder instrutório que lhe compete nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro superior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
4. Nos termos do Enunciado de Súmula no 580 do STJ, a indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso.
5. Não há que se falar em sucumbência mínima na hipótese em que a parte autora sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, ainda que o valor fixado à título de indenização seja inferior àquele inicialmente pleiteado.
6. Recurso conhecido e não provido.